Tribunal: TJSP
Processo: 0002252-06.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002252-06.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALAN
GONÇALVES DE SÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo em execução para, reformando parcialmente a r. decisão
de fls.41, determinar a elaboração de novo cálculo de penas, considerando a
fração de 2/3 (dois terços) para o livramento condicional em relação ao delito de
associação para o tráfico, mantido, no mais, o sobredito r. decisum.
Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo,
para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002252-06.2020.8.26.0509 -Voto no 35.374
2
Agravo em Execução no 0002252-06.2020.8.26.0509
Comarca de Araçatuba
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.374
Agravo em execução Tráfico de droga e associação para
o tráfico
Decisão homologatória do cálculo de penas

Recurso ministerial objetivando a retificação do cálculo
quanto ao delito previsto no artigo 35 da Lei no
11.343/06, adotando-se a fração de 2/3 (dois terços)
como requisito objetivo para a concessão do livramento
condicional Admissibilidade Exigência de cumprimento
de lapso temporal diferenciado para a obtenção do
benefício decorrente de política criminal consoante opção
do legislador Inteligência do artigo 44, parágrafo único,
da Lei no 11.343/06
Inocorrência de ofensa aos
preceitos da Constituição Federal. Recurso provido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
pelo Ministério Público, nos autos da Execução Penal no
0001171-22.2020.8.26.0509, em que figura como executado Alan
Gonçalves de Sá, contra a r. decisão que homologou o cálculo de penas
dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no
11.343/06 (fls. 41).
Irresignado,
recorre
o
Parquet
alegando
inconsistência no cálculo realizado, porquanto considerou como o lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002252-06.2020.8.26.0509 -Voto no 35.374
3
necessário para a concessão do livramento condicional, ao crime de
associação para o tráfico, a fração de 1/2 (metade), em desacordo com a
Lei de Drogas, que determina o cumprimento de 2/3 (dois terços) para a
outorga do benefício. Assim, pugna pela retificação do cálculo das
reprimendas, considerando-se o maior lapso de cumprimento para a
obtenção da benesse.
Processado e contra-arrazoado o recurso, o MM.
Juiz a quo manteve a r. decisão impugnada e a d. Procuradoria Geral da
Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo.
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
Cabe ressaltar, de proêmio, que o agravado,
indivíduo reincidente, vê-se constrangido legalmente ao cumprimento de
pena total de 16 anos e 04 meses de reclusão, decorrente de
condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, estando o
seu término previsto para 14.06.2033 (fls. 39/40).
Depreende-se dos autos que o MM. Juiz a quo
homologou o cálculo de penas (fls. 39/40), considerando, para tanto, no
que concerne ao livramento condicional, o requisito objetivo atingido
após o cumprimento de 1/2 (metade) da pena aplicada ao crime de
associação para o tráfico (fls. 41).
Contra
essa
decisão,
insurge-se
o
órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002252-06.2020.8.26.0509 -Voto no 35.374
4
ministerial alegando que o crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06
exige lapso diferenciado para o livramento condicional, na fração de 2/3
(dois terços) da pena.
Assiste-lhe razão.
Pois bem. O maior lapso para a outorga do
livramento condicional decorre de imposição legal.
Confira-se:
“Art. 44. Os crimes previstos nos
arts. 33, caput e § 1o, e 34 a 37 desta Lei são
inafiançáveis
e insuscetíveis de sursis, graça,
indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a
conversão de suas penas em restritivas de direitos.
Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o
livramento condicional após o cumprimento de 2/3
(dois terços) da pena, vedada sua concessão ao
reincidente específico.”
Não se trata aqui, como se extrai do artigo
supracitado, de equiparação do delito de associação para o tráfico aos
crimes hediondos.
Incabível, portanto, cogitar-se da aplicação do
lapso de 1/2 (um metade), previsto no inciso II do artigo 83 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002252-06.2020.8.26.0509 -Voto no 35.374
5
Penal, uma vez que a Lei no 11.343/06 é especial em relação ao citado
diploma legislativo, na medida em que regula, especificamente, a
aplicação do livramento condicional no tocante à associação para o tráfico
de entorpecentes.
Ao dissertar acerca do conflito aparente de
normas, após explicar que somente o princípio da especialidade foi
acolhido pelo direito positivo, no artigo 12 do Código Penal, preleciona
Paulo José da Costa Júnior que “o que o legislador determinou foi
a aplicação das regras específicas, se as genéricas tiverem o
mesmo sentido. Em havendo conflito, vale dizer, se as normas
específicas dispuserem de um modo e as normas gerais
contiverem comandos-proibições diversos, irão prevalecer
aquelas e não estas”.1
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça assim tem se pronunciado:
“O Superior Tribunal de Justiça entende que o delito
de associação para o tráfico de drogas não possui
natureza
hedionda,
por
não
estar
expressamente
previsto nos arts. 1o e 2o, da Lei n. 8.072/90. No
entanto, apesar de afastada a hediondez do delito
descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, deve ser
cumprida a fração de 2/3 da pena, conforme disposto no
parágrafo único do art. 44 da Lei n. 11.343/06, para
fins de concessão do livramento condicional, em
1 - Curso de Direito Penal-Parte Geral, São Paulo, Ed. Saraiva, 2a edição, 1992, vol. 1, p. 26.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002252-06.2020.8.26.0509 -Voto no 35.374
6
homenagem ao princípio da especialidade, afastando a
norma geral do art. 83, I, do Estatuto Repressivo”.2
Confira-se, também, como sabiamente tem
decidido o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em casos
similares:
“Ao contrário do que sustenta a defesa, não se trata
de distinguir os crimes em hediondos ou não, e assim
aplicar o inciso I ou V do art. 83 do Código Penal,
pois a própria Lei 11.343/06 disciplina a matéria, no
seu art. 44, parágrafo único, exigindo o cumprimento
de 2/3 da pena, para o deferimento do benefício do
livramento condicional, para os crimes de tráfico,
associação,
financiamento
e/ou
colaboração
como
informante. Pelo princípio da especialidade, previsto
no art. 12 do Código Penal, 'as regras gerais deste
Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei
especial, se esta não dispuser de modo diverso'”.3
Bem é de ver, ainda, ao lado de tudo que ficou
assentado, que a escolha do quantum da pena a ser cumprido (2/3) para
habilitar-se o reeducando a pleitear o livramento condicional é eleito pelo
legislador com base em opção de política criminal, com vistas a tornar
efetiva a execução da pena relativamente ao crime em questão. E não se
2 - HC 362776/RJ - HABEAS CORPUS 2016/0184209-5 - Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183) - Órgão Julgador - T5 -
QUINTA TURMA - Data do Julgamento 14/02/2017 - Data da Publicação/Fonte DJe 20/02/2017.
3 - Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Terceira Câmara Criminal, Agravo em Execução no 70043348697, Rel.
Catarina Rita Krieger Martins, j. 24.11.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002252-06.2020.8.26.0509 -Voto no 35.374
7
vislumbra nessa opção qualquer ofensa aos preceitos da Constituição
Federal, em especial aos princípios da isonomia e da individualização da
pena.
Nessa conformidade, exsurge imperioso prover
a irresignação do agravante, para determinar a realização de novo
cálculo de penas, considerando-se a fração de 2/3 (dois terços) para o
livramento condicional relativamente ao delito de associação para o
tráfico.
3. Diante do exposto, dá-se provimento ao
agravo em execução para, reformando parcialmente a r. decisão de
fls.41, determinar a elaboração de novo cálculo de penas, considerando
a fração de 2/3 (dois terços) para o livramento condicional em relação ao
delito de associação para o tráfico, mantido, no mais, o sobredito r.
decisum. Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator